Tribunal: STF
Processo: ARE 1438751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marconde Leite Nascimento opôs embargos de declaração em face de acórdão da Segunda Turma assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    Aponta omissão e contradição no acórdão embargado. Insiste, ademais, no direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consta do acórdão embargado a necessidade de a defesa manifestar interesse na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 



    O Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Naquele julgamento, o Tribunal não acolheu a exigência de manifestação da defesa, quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    Afasto, portanto, a preclusão do pedido de realização do acordo de não persecução penal, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, em ordem a reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, restando prejudicados, em consequência, os embargos de declaração.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal, para manifestar sobre a viabilidade da oferta de acordo de não persecução penal.



    5. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente